Tribunal: TJMT
Processo: 1014513-75.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014513-75.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DJ MATTEI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.014.893/0001-76 (APELANTE), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (ADVOGADO), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), CAROLINA DAL PONTE CARVALHO - CPF: 027.844.721-08 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Apelação criminal. Embargos de terceiro. Operação policial de combate à organização criminosa e lavagem de capitais. Pedido de restituição de veículo apreendido. Alegação de boa-fé na aquisição. Ausência de prova inequívoca de propriedade legítima. Inexistência de comprovação da origem lícita dos valores. Documentação meramente particular. Elementos que indicam vínculo com organização criminosa. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido no bojo da “Operação Jumbo”, destinada à apuração de crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.

2. A apelante afirma ter adquirido o veículo de forma legítima, antes da deflagração da operação, por meio de contrato de compra e venda, e sustenta ser terceira de boa-fé, pleiteando o levantamento da medida constritiva e a restituição do bem.

II. Questão em discussão

3. Consiste em verificar se a embargante comprovou, de forma inequívoca, a propriedade legítima e a boa-fé na aquisição do bem, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal, de modo a justificar a restituição do veículo apreendido.

III. Razões de decidir

4.
Os documentos apresentados pela recorrente – contrato de compra e venda, CRLV Digital e extrato do DetranNet – não demonstram de modo suficiente a origem lícita do bem nem a efetiva tradição, especialmente pela ausência de comprovantes de pagamento, autenticação das assinaturas e identificação dos representantes legais envolvidos na transação.

5. As investigações indicam que a empresa vendedora está vinculada a um dos núcleos da organização criminosa investigada, sendo utilizada como interposta pessoa para ocultação patrimonial.

6. A restituição de bens apreendidos depende da ausência de dúvida quanto à titularidade e à origem lícita do bem, requisitos não demonstrados no caso concreto, razão pela qual se mantém a constrição.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição de bens apreendidos em investigações de organização criminosa e lavagem de capitais exige a comprovação inequívoca da propriedade legítima e da boa-fé na aquisição, não bastando documentação meramente particular e desacompanhada de comprovação de pagamento. 2. A existência de indícios robustos de vinculação do bem a atividades ilícitas autoriza a manutenção da medida assecuratória, nos termos da legislação vigente.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 120 e 130, II; Lei n. 9.613/1998, art. 4º, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, ApCrim n. 1006652-04.2023.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 9.10.2023; TJMT, ApCrim n. 1019827-65.2023.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 26.11.2024; TJMT, ApCrim n. 0002016-17.2019.8.11.0021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 02.08.2023; STJ, AgRg no RMS n. 73.696/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela pessoa jurídica
DJ Mattei Transporte Ltda
, por meio de defensor constituído, em adversidade à decisão proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1014513-75.2022.8.11.0042, indeferiu o pedido de restituição do veículo Volvo/FH 440 6X2T, placa NPQ3A20, Renavam 00173258816, mantendo a constrição, vinculada à denominada “Operação Jumbo”, deflagrada para apuração de crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.

Em suas razões recursais (Id. 302819397), a apelante sustenta ter adquirido o veículo em 31.3.2022, mediante contrato particular de compra e venda celebrado com a empresa MCO Transportes Eireli, anteriormente à deflagração da operação policial, ocorrida em 5.5.2022.

Afirma ser terceira de boa-fé, sem qualquer relação com os investigados ou com os fatos delituosos apurados, além de estar sendo prejudicada economicamente, pois depende do veículo para o transporte diário de cargas.

Requer, ao fim, o levantamento da constrição com a consequente restituição do bem.

O
parquet
, em suas contrarrazões recursais (Id. 305452481), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando a ausência de prova inequívoca da propriedade e da boa-fé da apelante, e a necessidade de se preservar a eficácia da medida assecuratória até a completa elucidação da origem dos recursos empregados na aquisição.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal: Almejada a liberação do veículo(VOLVO/FH 440 6X2T, placa NPQ3A20, Renavam n. 00173258816) apreendido, objeto da apreensão realizada na “Operação Jumbo” – Inviabilidade – In casu, não restou demonstrada de forma inequívoca a legítima propriedade do bem pela apelante DJ Mattei Transportes LTDA., circunstância essencial para a restituição conforme exigido pelo artigo 120 do CPP, deve ser mantida a apreensão do veículo, permanecendo sob a tutela da Justiça até que tal questão seja devidamente esclarecida, assegurando-se o cumprimento das disposições legais pertinentes – O parecer é pelo desprovimento do recurso de apelação.”
(Id. 306891886).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar se a apelante,
DJ Mattei Transportes Ltda
., logrou demonstrar de modo cabal e inequívoco a propriedade legítima e a boa-fé na aquisição do veículo Volvo/FH 440 6X2T, placa NPQ3A20, Renavam 00173258816, apreendido no âmbito da Operação “Jumbo”, de forma a justificar o levantamento da constrição judicial.

Prefacialmente, convém registrar que nos termos do artigo 130, inciso II, do Código de Processo Penal, o sequestro poderá ser embargado pelo terceiro, a quem houver os bens sido transferidos a título oneroso, ao fundamento de tê-los adquirido de boa-fé.

Já o artigo 120 do mesmo diploma condiciona a restituição de bens à comprovação da propriedade legítima, vedando-se a liberação
quando houver dúvida
fundada sobre a origem ou destinação do bem.

Desse modo, o ônus de provar a boa-fé recai integralmente sobre o terceiro embargante, que deve demonstrar a aquisição legítima, a origem lícita dos valores e a inexistência de vínculo com o fato criminoso.

Assim, apesar de a apelante ter encartado, diga-se,
meramente,
i) contrato de compra e venda; ii) CRLV Digital em seu nome; e iii) Extrato do DetranNet, tais documentos, por si só, não demonstram, nem minimamente, que houve efetiva aquisição lícita do bem.

Primeiro, o “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Veículo Usados” (Id. 297782894), datado de 21.2.2022, no qual aparentemente a empresa MCO Transportes Eireli teria vendido o caminhão à empresa DJ Mattei Transportes Ltda, apresenta duas meras assinaturas, sem nem mesmo identificar os representantes do ato, além do que não foi reconhecida a autenticidade das assinaturas, a exemplo de reconhecimento de firma em cartório, ou qualquer meio eletrônico oficial, e nem mesmo foi apresentada qualquer testemunha ao ato.

Ademais, é no mínimo intrigante que, diante do considerável valor do bem em comento – R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), a empresa apelante não tenha qualquer comprovante de pagamento.

Evidentemente, tais documentos não bastam para comprovar a legitimidade da aquisição, tampouco a tradição efetiva do bem. A sentença bem destacou tais circunstâncias, ressaltando a ausência de qualquer comprovação sobre a licitude da origem dos recursos utilizados na transação, tampouco indícios de que a negociação tenha se dado de forma pública, regular e desvinculada dos investigados.

Destaco excertos:

“Conforme apontado pelo Ministério Público no Id. 164711025, “[...] gera estranheza a ausência de comprovantes de transferência dos valores supostamente pagos e a falta de descrição quanto ao modo de pagamento (conta e recebedor direto), considerando o alto valor da transação [...] restou destacado que a Organização Criminosa investigada se voltava para a prática do crime de lavagem de capitais, gerando, inclusive, ‘uma certa dificuldade na identificação patrimonial, que se deve ao fato de ser comum entre os supostos integrantes da ORCRIM o registro de patrimônio em nome de pessoas próximas, familiares e até ‘laranjas’ conscientes e inconscientes, justamente como forma de impedir que os órgãos de persecução penal’ [...]”.

Somado à ausência de comprovação efetiva da transação comercial afeta a contrato aparentemente de gaveta (ausência de reconhecimento de firma das assinaturas, campos de assinatura das testemunhas vagos), verifica-se não haver dados do(a/s) representante(s) da empresa interessada na restituição (contrato social, dentre outros).

Com essas considerações como premissas, acresce dizer que “[...] a Lei n. 9.613/98 autoriza a constrição de bens, direitos ou valores dos investigados e de pessoas jurídicas supostamente por eles utilizadas para a lavagem de capitais, não exigindo a comprovação da proveniência ilícita do patrimônio a ser indisponibilizado, mas apenas a existência de indícios robustos do nexo causal entre os bens e a atividade criminosa, circunstância suficientemente evidenciada durante as investigações, que apontaram movimentação financeira incompatível dos suspeitos [...]” (TJ-MT - APR: 10066520420238110042, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 09/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2023).

A par dessa observação, veja-se que “[...] a manutenção da apreensão de veículo vinculado a investigação de crimes financeiros é justificada diante da dúvida sobre a propriedade e a licitude da aquisição [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10198276520238110042, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024).

Além disso, como é de fácil percepção, “[...] a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado depende da ausência de interesse do processo e da inexistência de dúvidas sobre o direito reivindicado [...]” (STJ - AgRg no RMS: 73696 SP 2024/0206595-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

Logo, não havendo liquidez e certeza no direito alegado e/ou por interessar ao processo criminal, JULGO improcedente o pedido inicial para MANTER a contrição outrora decretada.”
(Id. 297783375).

Não se pode olvidar que o veículo fora adquirido de empresa vinculada a um dos núcleos identificados pela Operação “Jumbo”, e que tal empresa (MCO Transportes Eireli) figura no contexto das investigações como possível interposta pessoa na lavagem de ativos provenientes do tráfico de drogas.

Destarte, a prudência recomenda a manutenção da medida assecuratória, a fim de evitar o perecimento de bens que possam ser objeto de perdimento, reparação de dano ou pagamento de multa, nos termos do artigo 4º, § 2º, da Lei n. 9.613/1998, lembrando ainda que a regra para a restituição de bens apreendidos condiciona tanto a ausência de dúvida de que a requerente é sua legítima proprietária, quanto à licitude de sua origem.

Acrescento o seguinte julgado desta Corte:

“(...) A restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos: a) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (art. 120 do CPP); b) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (art. 118 do CPP); e c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento (art. 91, inc. II, do CP). In casu, além de existirem dúvidas quanto à propriedade de todos os bens reivindicados pelo requerente, o conjunto probatório por ora disponível nos autos aponta a possibilidade de se tratar de bens que tenham servido como instrumento dos crimes ou consubstanciem proveito deles, a revelar ser impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição, mesmo porque os bens ainda interessam à instrução processual e estão sujeitos, em caso de eventual sentença condenatória, ao perdimento. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 0002016-17.2019.8.11.0021, 3ª CCrim, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 2.8.2023).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
DJ Mattei Transportes Ltda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025